Tribunal: TCU
Processo: 035.958/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4818/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos I e II, 17, 18 e 23, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso. I, 143, inciso I, alínea "a", 207, 208 e 214, incisos I e II, do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em julgar regulares com ressalva as contas do sr. Fernando Avelino Boeschenstein Vieira (XXX.547.917-XX) e da sra. Beatriz Maria Marques Diniz (XXX.909.677-XX), dando-lhes quitação, e regulares as contas dos demais responsáveis arrolados à peça 2, dando-lhes quitação plena, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 9 a 11), nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 035.958/2019-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: André Luís Argolo Ribeiro (XXX.143.055-XX); Andrea Barbosa Andrade de Faria (XXX.471.481-XX); Angelo de Bortoli Filho (XXX.987.118-XX); Beatriz Maria Marques Diniz (XXX.909.677-XX); Christian Farias Trajano (XXX.701.387-XX); Daniel Chierighini Barbosa (XXX.695.998-XX); Denise Cardoso de Gusmão Cunha (XXX.201.267-XX); Diego Ferreira Tonietti (XXX.141.101-XX); Egídio dos Santos Mendes Netto (XXX.869.380-XX); Fernando Avelino Boeschenstein Vieira (XXX.547.917-XX); Homero Gustavo Reginaldo Lima (XXX.058.011-XX); Isabele Duran Cordeiro (XXX.002.957-XX); José Silva Soares Júnior (XXX.497.946-XX); Jucemara Castro Velloso (XXX.934.981-XX); Lara Denger Videira (XXX.374.126-XX); Leandro Cruz Froes da Silva (XXX.766.507-XX); Leandro Martins de Andrade (XXX.306.037-XX); Leonardo Carneiro Monteiro Picciani (XXX.360.667-XX); Luiz Celso Giacomini (XXX.204.150-XX); Rogério Sampaio Cardoso (XXX.279.128-XX); Sandro de Oliveira Teixeira (XXX.975.037-XX) 1.2. Órgão: Ministério do Esporte (extinto) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. com fundamento no art. 4° da Portaria Segecex 13/2011, dar ciência à atual Secretaria Especial do Esporte, criada pelo Decreto 9.674/2019, de que o rol de responsáveis no exercício de 2018 foi apresentado de forma incompleta pelo extinto Ministério do Esporte, em afronta ao disposto no artigo 11 da IN TCU 63/2010; 1.7.2. encaminhar cópia do presente acórdão à Secretaria Especial do Esporte, acompanhada de cópia da instrução técnica inserta à peça 9 destes autos; e 1.7.3. arquivar o presente processo.